Tribunal: TJMT
Processo: 1001398-71.2026.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001398-71.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[X CENTRAL MOTOS MULTIMARCAS LTDA - CNPJ: 10.355.373/0001-39 (RECORRENTE), FABIO ANTONIO DA SILVA - CPF: 289.229.008-22 (ADVOGADO), BIVA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A - CNPJ: 22.142.291/0001-95 (RECORRIDO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1001398-71.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1001398-71.2026.8.11.0001

Recorrente:
Biva Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

Recorrido:
X Central Motos Multimarcas LTDA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PESSOA JURÍDICA NO POLO ATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação da qualificação tributária da pessoa jurídica autora impede sua atuação no âmbito do Juizado Especial Cível e conduz ao reconhecimento de sua ilegitimidade ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade ativa da pessoa jurídica perante o Juizado Especial Cível exige a demonstração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da legislação aplicável.

4.

A autora não apresentou contrato social atualizado, comprovação de opção pelo Simples Nacional ou documentação apta a demonstrar faturamento compatível com o enquadramento legal exigido.

5.

A comprovação da qualificação tributária constitui requisito indispensável para o acesso da pessoa jurídica ao sistema dos Juizados Especiais, conforme orientação consolidada do Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

6.

A ausência desse requisito caracteriza ilegitimidade ativa, matéria de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição.

7.

O reconhecimento da ilegitimidade ativa impõe a anulação da sentença, o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

8.

O princípio da decisão não surpresa não se aplica ao microssistema dos Juizados Especiais, conforme entendimento consolidado da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Sentença anulada de ofício. Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A pessoa jurídica somente possui legitimidade ativa para propor ação no Juizado Especial Cível quando comprova documentalmente seu enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte. 2. A ausência de comprovação da qualificação tributária configura matéria de ordem pública e autoriza seu reconhecimento de ofício. 3. Reconhecida a ilegitimidade ativa da pessoa jurídica autora, impõe-se a anulação da sentença e a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 9.099/1995, artigo 8º, § 1º, inciso II, e artigo 55. Lei Complementar n.º 123/2006, artigo 3º e artigo

74. Código de Processo Civil, artigo 485, incisos I e VI. Enunciado n.º 135 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado n.º 1013234-09.2020.8.11.0015, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 01/09/2025. Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado n.º 1006945-11.2025.8.11.0007, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 14/04/2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1001398-71.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1001398-71.2026.8.11.0001

Recorrente:
Biva Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

Recorrido:
X Central Motos Multimarcas LTDA.

.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Biva Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito, Indenização por Danos Materiais e Danos Morais.

Origem:
6º Juizado Especial de Cuiabá -MT.

Sentença
(Id.

3722358721): julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito referente à 2ª parcela do contrato e determinar a restituição, em dobro, do valor de R$ 8.813,66 (oito mil e oitocentos e treze reais e sessenta e seis centavos).

Recurso Cível Inominado
(Id.

372235877
): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões
(Id

372235883

)
:
pugna pelo não provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1001398-71.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1001398-71.2026.8.11.0001

Recorrente:
Biva Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

Recorrido:
X Central Motos Multimarcas LTDA.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso inominado interposto por Biva Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. contra a sentença proferida na presente
Ação Indenizatória

proposta por
X Central Motos Multimarcas LTDA.,

em face do r
ecorrente,
que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a parte recorrida sustenta, em síntese, ter celebrado contrato de empréstimo junto à recorrente, no qual ficou expressamente pactuado que o pagamento das parcelas ocorreria mediante desconto automático de 7% (sete por cento) sobre o valor das vendas realizadas por meio das máquinas de cartão vinculadas ao PagBank, até o adimplemento integral de cada prestação.

Afirma, contudo, que, no que se refere à segunda parcela, ao constatar que ainda restava o valor de R$ 2.143,93 (dois mil e cento e quarenta e três reais e noventa e três centavos) para sua quitação e dispondo de saldo suficiente em sua conta PagBank, realizou o pagamento antecipado mediante a utilização desse saldo.

Sustenta que, apesar da quitação integral da segunda parcela, a instituição financeira deixou de proceder à respectiva baixa da obrigação, mantendo os descontos incidentes sobre suas vendas como se o débito permanecesse em aberto.

Afirma que entrou em contato com a central de atendimento da recorrente, ocasião em que foi informado, em 06/01/2026, de que a falha seria regularizada até o dia 09/01/2026. Todavia, além de persistirem os descontos indevidos, a promovida promoveu o bloqueio integral da conta bancária da autora.

Alega que, diante da imprescindibilidade de acesso à conta para a manutenção de suas atividades empresariais, foi compelida a efetuar novo pagamento da segunda parcela, no valor de R$ 4.128,79 (quatro mil e cento e vinte e oito reais e setenta e nove centavos), embora esta já houvesse sido regularmente quitada. Aduz, ainda, que, mesmo após o referido pagamento, a requerida emitiu novo boleto no valor de R$ 556,04 (quinhentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos), condicionando o desbloqueio da conta ao adimplemento desse montante.

Em razão desses fatos, ajuizou a presente demanda, pleiteando a declaração de inexistência do débito referente à parcela já quitada, a restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente e a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contraponto, o banco alega
a ausência de conduta ilícita e/ou falha na prestação de serviço, bem como
a inexistência de responsabilidade civil, requerendo a improcedência dos pedidos.

Em razão da sentença de procedência, insurge-se a requerida.

Todavia, antes de se adentrar ao mérito, necessário se faz consignar que a empresa autora detém a qualidade de sociedade empresária limitada, conforme Comprovante de Inscrição Estadual, Id
.
372235392
.

Como é sabido, a legitimidade “
ad causam
” para o sistema dos Juizados Especiais adota as regras do artigo 8º, § 1º, da Lei n.º 9.099/95:

“(...)

§ 1º Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

I - as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas;

II - as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999;

IV - as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001”.

Em relação à pessoa jurídica, para comprovação da legitimidade ativa, são as seguintes exigências:

- Certidão da JUCEMAT, ou, se for o caso, certidão de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, constando opção pelo Simples Nacional (art. 1º, da Instrução Normativa n.º 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC);

- Aos não optantes pelo Simples Nacional, a comprovação no último ano-calendário, do rendimento bruto nos termos do art. 3º, da LC n.º 123/06;

- Certidão atualizada de inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídicas – CNPJ/Ministério da Fazenda;

- Contrato Social atualizado;

- Documento pessoal do Empresário Individual ou sócio representante, conforme o caso.

Nesse sentido é o Enunciado n.º 135 do FONAJE:

“Enunciado 135/FONAJE: O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda.”

Os Juizados Especiais objetivam, especificamente, a defesa de direitos individuais do cidadão, pessoa física ou o representante legal a pessoa jurídica, motivo pelo qual somente estes podem ser partes no respectivo processo.

No caso, a parte autora “
X Central Motos Multimarcas LTDA.”
não apresentou com a inicial e nem mesmo no decorrer da tramitação do feito o contrato social, a sua condição de optante do SIMPLES NACIONAL, ou a comprovação no último ano-calendário de rendimento bruto nos termos do artigo 3º, da LC n.º 123/06, restando ausente a condição fiscal autorizadora a figurar no polo ativo em sede de Juizado Especial, revelando, portanto, a ilegitimidade ativa.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA NO POLO ATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. REPRESENTAÇÃO EM AUDIÊNCIA POR PREPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou projeto de juiz leigo e julgou procedentes os pedidos iniciais em ação de cobrança movida por pessoa jurídica, condenando a parte ré ao pagamento de indenização. A parte recorrente suscitou preliminar de cerceamento de defesa, alegou prescrição e negou a existência de relação comercial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de

comprovação da condição tributária da empresa autora impede seu acesso ao Juizado Especial; (ii) estabelecer se a representação da microempresa em audiência por preposto supre a exigência de comparecimento pessoal do empresário ou sócio dirigente. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95, combinado com o art. 74 da LC nº 123/2006, restringe a legitimação ativa no Juizado Especial às microempresas e empresas de pequeno porte, desde que devidamente comprovada sua qualificação tributária.

A ausência de comprovação da qualificação tributária da parte autora constitui impedimento legal para o ajuizamento da ação no Juizado Especial, conforme o Enunciado 135 do FONAJE, sendo a matéria de ordem pública e cognoscível de ofício. A representação da microempresa ou empresa de pequeno porte em audiência deve ser realizada por sócio dirigente, ou empresário individual, sendo inválida a atuação de preposto nesse ato, nos termos do Enunciado 141 do FONAJE e jurisprudência pacífica da Turma Recursal do TJMT. A presença cumulativa dos vícios — ausência de comprovação da qualificação tributária e representação inadequada — impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, IV, da Lei nº 9.099/95, c/c art. 485, VI, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Processo extinto sem resolução de mérito. 8. Recurso prejudicado. Tese de julgamento: A pessoa jurídica somente possui legitimidade ativa para propor ação no Juizado Especial quando comprova documentalmente sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte. A microempresa ou empresa de pequeno porte deve ser representada em audiência por sócio dirigente, ou empresário individual, sendo inválida a representação por preposto. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 8º, §1º, II, 51, IV e 55, caput; LC nº 123/2006, art. 74; CPC, art. 485, VI e §3º. (...) (N.U 1013234-09.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)”.

Considerando que a ilegitimidade das partes é matéria de ordem pública, pode e deve ser declarada de ofício. Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PESSOA JURÍDICA NO POLO ATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de débito, sob fundamento de ausência de prestação de serviço. A demanda foi proposta por pessoa jurídica sem comprovação de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte por pessoa jurídica autora impede o processamento da demanda no âmbito do Juizado Especial Cível, ensejando o reconhecimento de incompetência absoluta. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 9.099/1995 estabelece, em rol taxativo, as pessoas legitimadas a atuar no sistema dos Juizados Especiais, exigindo, para pessoas jurídicas, o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 8º, § 1º, II. 4. A comprovação dessa condição constitui pressuposto de validade do processo, devendo ser demonstrada por documento idôneo, conforme orientação consolidada no Enunciado nº 135 do FONAJE. 5. No caso, a parte autora está classificada como “demais” no cadastro nacional, não se enquadrando nas hipóteses legais, o que afasta sua legitimidade para litigar no rito sumaríssimo. 6. Trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, impondo o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial e a consequente invalidação dos atos decisórios. IV. Dispositivo e tese 7. Sentença anulada de ofício. Processo extinto sem resolução de mérito. Recurso prejudicado. Tese de julgamento: “1. A atuação

de pessoa jurídica no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis exige comprovação inequívoca de seu enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei nº 9.099/1995. 2. A ausência dessa comprovação configura matéria de ordem pública e acarreta o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado, com extinção do processo sem resolução de mérito.” (...) (N.U 1006945-11.2025.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026)”.

Ressalto, por oportuno, não haver que se falar em aplicação do princípio da não surpresa, uma vez que este não é aplicável no microssistema dos juizados especiais, de acordo com
a conclusão n.º 22 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.º 11.799, págs. 14/15, em 1º/10/2024:

“
PRINCÍPIO DA DECISÃO NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC. INAPLICABILIDADE NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS”.

No que tange à sucumbência, sabe-se que, em regra, é aplicável a disposição do artigo 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao recorrente vencido.

Sobre o tema:

“Enunciado 96/FONAJE: A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”

“Enunciado 122/FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

Deste modo, extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração. Confira-se o entendimento jurisprudencial:

“[o]s ônus da sucumbência, em ação extinta por perda superveniente do objeto, devem ficar a cargo daquele que deu causa à instauração do processo.” (STF – 1ª T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017).

“Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.” (STJ – 2ª S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022).

“Extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser avaliada sob a ótica do princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 10, do CPC/15.” (STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021).

Pelas razões expostas,
RECONHEÇO
, de ofício, a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente demanda. Consequentemente,
ANULO
a sentença de origem e
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 2º da Lei n.º 12.153/2009 e artigo 51, III da Lei n.º 9.099/1995. Por conseguinte,
REPUTO
prejudicado o recurso inominado interposto pelo autor.

Nos termos do artigo 55, da Lei n.º 9.099/95 e artigo 85, § 3º, I e § 4º, III do Código de Processo Civil, condeno a autora recorrida (quem deu causa à instauração da demanda) ao pagamento dos honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026